Tribunal: TJSP
Processo: 2272597-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - justiça gratuita - pessoa física - indeferimento liminar em 1o Grau - impossibilidade - inteligência do artigo 99, §2o do CPC - dever do magistrado ao fiel cumprimento da ordem legal para oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência financeira, antes de indeferir os benefícios da gratuidade da justiça - necessidade da parte comprovar o direito - decisão anulada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - justiça gratuita - pessoa física - indeferimento liminar em 1o Grau - impossibilidade - inteligência do artigo 99, §2o do CPC - dever do magistrado ao fiel cumprimento da ordem legal para oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência financeira, antes de indeferir os benefícios da gratuidade da justiça - necessidade da parte comprovar o direito - decisão anulada - recurso não conhecido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272597-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MARIA
DO CARMO SANTOS, é agravado COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272597-51.2020.8.26.0000 -Voto no 19.530 - TAD
2
VOTO No: 19.530
COMARCA: Foro de Araçatuba 2a Vara Cível
AGTE. : Maria do Carmo Santos
AGDO. : Costa Azul Empreendimentos Imobiliários Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - justiça gratuita - pessoa
física - indeferimento liminar em 1o Grau - impossibilidade
- inteligência do artigo 99, §2o do CPC - dever do
magistrado ao fiel cumprimento da ordem legal para
oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência
financeira, antes de indeferir os benefícios da gratuidade da
justiça - necessidade da parte comprovar o direito - decisão
anulada - recurso não conhecido, com determinação e
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272597-51.2020.8.26.0000 -Voto no 19.530 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Carlos Eduardo Zanini Maciel, no curso de ação revisional de
contrato de compra e venda de imóvel movida pela agravante em face do
agravado, que indeferiu a gratuidade de justiça a recorrente.
Recurso regularmente processado sem resposta.
É o relatório.
A agravante ajuizou ação de revisão de contrato em face da
agravada alegando que as partes firmaram contrato de compra e venda de
terreno e após ficar inadimplente, em renegociação, o valor devido foi
acrescido de quantia considerável, indicando abusividade nos índices
aplicados.
Na oportunidade, requereu o beneficio da gratuidade.
Em análise da inicial, o magistrado a quo proferiu a seguinte
decisão:
“Vistos. 1. No prazo de quinze dias, emende a parte autora a inicial
para adequação do valor atribuído à causa, nos termos do artigo
292, II, do Código de Processo Civil. 2. No caso em exame, a
demandante requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
alegando não possuir condições para a propositura da presente. 3.
O
requerimento,
desamparado
de
qualquer
documento
comprobatório da renda ou situação financeira, veio instruído
apenas com declaração de hipossuficiência (fls. 11) 4. Além disso,
pelo adendo contratual datado de 15 de março de 2016 e cuja
anulação pretende, a autora, que alega estar adimplente,
comprometeu-se ao pagamento de 100 (cem) parcelas mensais e
sucessivas no expressivo valor de R$768,00 (setecentos e sessenta
e oito reais). 5. Os elementos apresentados, notadamente o valor
das prestações assumidas, evidenciam a capacidade da autora para
suportar com o pagamento das custas judiciais e despesas
processuais sem o seu próprio prejuízo, bem como afastam a
presunção de miserabilidade. 6. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido
de Justiça Gratuita. 7. No mesmo prazo do item 1, comprove a
autora o recolhimento das custas judiciais e despesas processuais,
bem como da taxa previdenciária relativa à procuração "ad judicia",
sob pena de extinção, sem nova intimação. 8. Intime-se.”
Insurge-se a agravante em face desta decisão.
Afirma que apesar de estar adimplente com a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272597-51.2020.8.26.0000 -Voto no 19.530 - TAD
4
contratual, de R$768,00, vem encontrando dificuldades financeiras frente a
pandemia e pretende discutir as clausulas contratuais. Traz que a mera
alegação permite a concessão do benefício nos termos do art. 4o da Lei
1.060/50.
Ainda, afirma que não é necessária a comprovação da
hipossuficiência em razão da presunção de veracidade prevista no art. 99
§23o do CPC.
Pois bem.
O recurso não é conhecido.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca
do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito tomar as
providências necessárias no sentido de a agravante poder comprovar o seu
direito.
Analisados os autos verifica-se que, de fato, a agravante
requereu o benefício sem apresentar qualquer documento para comprovar
sua alegação.
Contudo, nesta circunstância, o magistrado ao analisar os
autos, por ato próprio, entendeu não estar presente a condição de pobreza
da recorrente e não requereu o que necessário ou oportunizou a agravante
que demonstrasse a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99 §2o
do CPC.
E o juiz de direito pode e deve exigir que a parte comprove o
que ainda for necessário, já que o serviço judiciário é custeado por taxas,
cuja natureza jurídica e tributária, portanto, é plenamente exigível de todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272597-51.2020.8.26.0000 -Voto no 19.530 - TAD
5
que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
Não poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido, sem
conferir ao agravante o direito legal de complementar sua prova. Este
Tribunal já decidiu nesse mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE CONCESSÃO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA INDEFERIMENTO
DE PLANO IMPOSSIBILIDADE. Aplicação do §2o, do art. 99 do CPC,
disposição legal que tem a natureza de ordem pública e, portanto,
pode ser reconhecida de ofício. Necessidade de conceder à
recorrente, antes do indeferimento, a oportunidade de provar sua
alegação de incapacidade financeira de arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios. Recurso provido
em parte, com determinação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2019699-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão
Julgador: 22a Ca mara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
18/02/2020; Data de Registro:
18/02/2020);
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA Pedido indeferido
de plano pelo MM. Juízo a quo Inteligência do artigo 99, §2o, do
Código de Processo Civil Indeferimento afastado para conceder à
parte oportunidade para comprovar suas condições econômicas,
com posterior reexame da matéria pelo MM. Juízo a quo. Agravo
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2254204-15.2019.8.26.0000; Relator (a): SaiÌ Moreira de Oliveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
14a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro:
21/01/2020).
O STJ também já se pronunciou:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o,
DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao
magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça,
sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e,
por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo
do recurso de apelação. 3.. Hipossuficiente, na definição legal, é a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido
de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve
determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99,
§ 2o, do CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça,
observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272597-51.2020.8.26.0000 -Voto no 19.530 - TAD
6
intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se
inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção 6..
Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justice, o juiz determinará o recolhimento em dobro,
sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situação
dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade
de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a
incapacidade de arcar com os custos da apelação 8.. Recurso
especial provido." (REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo Villas
Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
E a medida é necessária pois há dispositivo constitucional
que determina a concessão do benefício somente aqueles que
comprovarem a sua condição de hipossuficiência:
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos;
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e
Magistrados, que exercem a fiscalização permanente das unidades sob sua
responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das normas, inclusive
no que tange à comprovação da veracidade das declarações das partes,
provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja deferida a quem
efetivamente necessite.
Assim, deve ser revista a decisão, para permitir a agravante
comprovar a hipossuficiência, com documentos a serem determinados pelo
i. magistrado que, após, poderá manter ou se retratar de sua decisão,
fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a
serventia deverá certificar.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, anulando-
se a decisão proferida e determinando-se o retorno dos autos para que seja
concedida oportunidade a agravante de comprovação da hipossuficiência
financeira, observando-se tratar de demanda proposta por pessoa natural e,
em seguida, seja o pedido reapreciado pelo d. juízo “a quo”, nos termos do
art. 99 §2o do CPC.
Anote-se a pendência de recolhimento das custas recursais
para exigência, se o caso, em momento cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272597-51.2020.8.26.0000 -Voto no 19.530 - TAD
7
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso com
determinação e observação.
ACHILE ALESINA
Relator